Tribunal: TJSP
Processo: 1500522-75.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500522-75.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante ALEX
RODRIGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação da
Defesa para fixar o regime prisional inicial semiaberto e substituir a pena privativa de
liberdade de Alex Rodrigo da Silva por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa
aplicada, e em prestação pecuniária de dois salários mínimos, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, mantida, no mais, a
respeitável sentença e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 45.958
Voto número 45.958
Apelação no 1500522-75.2019.8.26.0619
Proc. no 1500522-75/19 1a Vara Judicial Taquaritinga
Apelante: ALEX RODRIGO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 289/297), acrescenta-se
que Alex Rodrigo da Silva foi condenado a cumprir as penas de
três (03) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão, fixado
o regime inicial fechado, e a pagar trezentos e oitenta e oito (388)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06. Condenado, ainda, ao pagamento das
custas processuais; concedido os benefícios da gratuidade.
Declarado o perdimento dos valores e objetos apreendidos, em
favor da União.
Alex Rodrigo da Silva apelou; assim, também o fez a sua
Defesa dativa, mediante manifestação, à fl. 296, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 316-317/343, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a
autoria delitiva. Ressaltou que os depoimentos dos policiais
devem ser recebidos com cautela. Requer, assim, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos I, II ou IV ou V
ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 45.958
aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice
máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos; a fixação do regime prisional inicial aberto
e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 384/393; e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 420/427, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- De início, afasta-se a possibilidade do recurso em
liberdade do réu, em razão do presente julgamento. Não há que se
aventar do apelo em liberdade do acusado. O Juiz, na sentença,
com fundamentação, ainda que sucinta, manteve a prisão, agindo
com acerto. E mantida a decisão de primeiro grau, só resta
conservar sua custódia cautelar.
A apelação deve ser parcialmente provida, pois há que
se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e fixar o regime prisional inicial semiaberto ao acusado,
restando, todavia, mantida a condenação, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo
com os elementos de convicção trazidos para os autos, que o
incriminam, seriamente, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 45.958
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local dos
fatos para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima,
dando conta de que o réu estaria a distribuir drogas a outros
traficantes e guardava entorpecentes em um pomar próximo de
sua casa. Os agentes, em seguida, se puseram em campana,
viram o acusado ir até um pé de manga, abaixar-se e cavar,
pegando alguma coisa, ocasião em que resolveram abordá-lo, que
ao perceber a presença policial saiu correndo; contudo, lograram
êxito em detê-lo e, ao revistá-lo, nada de ilícito encontraram em
seu poder. Em continuidade, foram até aquele pomar, onde o réu
estava, localizaram, embaixo de um pé de manga, um saco
plástico contendo em seu interior cento e doze (112) microtubos
plásticos de “cocaína”, com o peso de 46,07 gramas; oitenta e
quatro (84) invólucros de “crack”, com o peso de 21,86 gramas.
Em diligências na residência do acusado, após ter sido
franqueada a entrada, localizaram pratos e uma faca com
resquícios de “cocaína”, rolos de plástico filme, balança de
precisão, aparelhos de telefonia celular, a quantia de duzentos e
setenta e seis reais (R$ 276,00), em dinheiro, simulacro de arma de
fogo e vinte (20) microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso
de 7,11 gramas (cf. autos de exibição e apreensão, às fls. 13/15 e
74, autos de constatação preliminar, às fls. 20/21, 22/23, 24/25 e
26/27, e laudo de exame químico toxicológico, às fls. 128/129,
130/132, 133/135 e 136/138). Indagado, nesse instante, admitiu a
propriedade da droga apreendida em sua casa, que seria
destinada ao seu próprio consumo, mas negou a propriedade do
entorpecente localizado no pomar. Diante dos fatos, deram-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 45.958
voz de prisão e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01/08 e 09/12).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante, como
em Juízo, negou os fatos, informando que a “maconha”
apreendida era de sua propriedade e seria destinada ao seu
próprio consumo; porém, a “cocaína” em um prato não lhe
pertencia e nem o entorpecente encontrado na plantação de
manga. Afirmou que o dinheiro apreendido era oriundo do seu
trabalho lícito como pintor (cf. fls. 07 e 302-este último em
audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. O Juiz que
proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim, mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos
autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03/04, 05/06, 300 e 301-estes
dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 45.958
153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta
Corte ficou destacado que “não há descrer, aprioristicamente, do
relato de policial, somente porque são policiais. Se, naturalmente,
são policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão
de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram.
Seria verdadeiro contrassenso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e
inconsistente alegação de que assim agem para dar validade à
apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm.
Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277);
e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado
no contexto de um exame global do quadro probatório” (in RT
730/569). No mesmo sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439,
752/589; RJTJERGS 182/132. As provas produzidas a cargo da
acusação são contundentes e indicam que Alex Rodrigo da Silva,
de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe
imputa.
Foram ouvidas as testemunhas de defesa Luciano
Henrique Barbosa e Mariane Aparecida Moraes Magne Barbosa,
em Juízo, que disseram ter visto o réu sair detido por policiais do
pomar (cf. fls. 298 e 299-em audiovisual). As suas declarações
confirmaram a detenção do réu naquele pomar.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à
constatação e a exames toxicológicos, restando verificada sua
positivação
como
substâncias
estupefacientes,
nos
tipos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 45.958
“cocaína”, “crack” e “maconha” (cf. auto de apreensão,
constatação provisória e exames toxicológicos, às fls. 13/15,
20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 128/129, 130/132, 133/135 e 136/138).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão das substâncias entorpecentes materialmente comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Alex
Rodrigo da Silva guardava e tinha em depósito, ilegalmente, a
“cocaína”, a “maconha” e o “crack”. A sua conduta comprova e
caracteriza de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige,
para tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo
suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a
sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, guardava e tinha em depósito, ilegalmente, a droga
mencionada e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a guarda e
tinha em depósito, ilegais, para entrega a terceiro para consumo,
constituem modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que o apelante guardava e tinha em depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 45.958
ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer
momento os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Com relação às penas, devem ser mantidas. As básicas
foram fixadas acima dos mínimos legais, no índice de um sexto
(1/6), ou seja, cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, em
razão da natureza e da quantidade das drogas. Na segunda fase,
ausentes
atenuantes
e
agravantes
genéricas
a
serem
consideradas. Na terceira fase da dosimetria, corretamente, foi-lhe
aplicado o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
uma vez que ele é primário, inexistem provas de que se dedique a
outras atividades ilícitas ou faça parte de organização criminosa,
no índice de um terço (1/3), ou seja, finalizando-as em três (03)
anos, dez (10) meses e vinte (20) dias-multa e pagamento de
trezentos e oitenta e oito (388) dias-multa, em razão da quantidade
e diversidade dos entorpecentes.
Em razão do novo entendimento desta Colenda Câmara,
substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última parte, do Código
Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da pena privativa aplicada, e em prestação
pecuniária de dois salários mínimos, a entidade assistencial, a ser
indicada pelo Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 45.958
A perda do dinheiro e dos objetos apreendidos, em favor
da União, também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei
no 11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado o
regime inicial semiaberto, com base nas circunstâncias que lhe
foram favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais
condições
favoráveis
(réu
primário,
sem
antecedentes
desabonadores). Justifica-se o regime inicial semiaberto em razão,
ainda, da substituição da pena privativa de liberdade operada. Não
havendo que se falar em regime aberto em razão das penas
fixadas.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido
por Defensor dativo, sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o,
parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar
com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação da
Defesa para fixar o regime prisional inicial semiaberto e substituir
a pena privativa de liberdade de Alex Rodrigo da Silva por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
Voto no 45.958
prestação pecuniária de dois salários mínimos, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, mantida, no
mais, a respeitável sentença e, de ofício, determina-se o
sobrestamento do pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR